Tribunal: TJBA
Processo: 0307576-18.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307576-18.2014.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA, MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NULIDADE CONTRATUAL POR ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO ÂNUA, À ANÁLISE DA PROVA PERICIAL E À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES SUSCITADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que manteve o reconhecimento da nulidade de alteração unilateral de plano de previdência privada e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Exame da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, especialmente quanto à aplicação do prazo prescricional, à apreciação da prova pericial e à configuração do dano moral.

Inexistem os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão enfrentou as alegações relativas ao prazo prescricional, examinou a prova pericial e manteve a condenação por danos morais com fundamentação suficiente. Os embargos revelam mero inconformismo e pretendem a rediscussão do mérito já apreciado.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração autos autos de Apelação Cível n.
0307576-18.2014.8.05.0146
, em que figuram como embargante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e como embargado PAULO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,